Tribunal: TJDFT
Processo: 0004389-54.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. Havendo acordo entre as partes para a quitação do débito, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015 922).

2. Conheceu-se parcialmente do apelo da exequente e, na parte conhecida, deu-se lhe provimento.